Tribunal: TJBA
Processo: 8002818-32.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002818-32.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILSON MATOS AMORIM

Advogado(s)
:
JOSE BENTO BRITO PORTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA EM QUE HÁ JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA ADJUNTO INSTALADO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ENTRE OS RITOS APLICÁVEIS. FEITO QUE TRAMITOU PELO RITO COMUM. IDENTIDADE DO MAGISTRADO COMPETENTE QUE EXERCE A JURISDIÇÃO NA VARA COMUM QUE NÃO AUTORIZA INOBSERVÂNCIA DO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUÍZO CONCRETO DECORRENTE DA IMPOSIÇÃO DE HONORÁRIOS
.
ERRO DE PROCEDIMENTO INSANÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA RECONHECÍVEL DE OFÍCIO.
NULIDADE DA SENTENÇA.

APELO VOLTADO CONTRA O MÉRITO DA SENTENÇA INTEIRAMENTE PREJUDICADO
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DO RITO ADEQUADO E PROLAÇÃO DE NOVA SENTENÇA CUJO RECURSO SERÁ DA COMPETÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000311-23.2025.8.05.0078, da comarca de Salvador, em que é apelante o
ESTADO DA BAHIA
e em que é apelado
GILSON MATOS AMORIM.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
RECONHECER DE OFÍCIO A NULIDADE DA SENTENÇA, e considerar PREJUDICADO O RECURSO
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça